Tribunal: TJPA
Processo: 0804469-21.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804469-21.2021.8.14.0401

APELANTE: RIVAI DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, §9º, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE NÃO CONFIGURADA. USO MODERADO DOS MEIOS. REQUISITO AUSENTE NO PRESENTE CASO. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL DA VÍTIMA, POR AÇÃO CONTUNDENTE. AUTORIA DEMONSTRADA PELA PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA.
DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
. PRESENÇA DE CRITÉRIO JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO JUÍZO SENTENCIANTE. PENA JUSTA, CORRETA E PROPORCIONAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos.
In casu
, a palavra da vítima, aliada ao laudo pericial e as demais provas, formam um conjunto amplo e seguro a respeito do crime, no sentido da prática de lesões corporais praticadas pelo acusado contra a ofendida, afastando-se o pleito absolutório.

2. Para a caracterização da excludente da legítima defesa, é necessário que a defesa seja empreendida em face de agressão injusta, atual ou iminente contra direito próprio ou de terceiros, usando, para tanto, moderadamente os meios necessários, o que de fato não ocorreu. É indiscutível que o apelante não empregou moderadamente os meios de que dispunha para encerrar a contenda. Como se pode observar, o exame pericial realizado na pessoa da ofendida atestou a ofensa à sua integridade corporal, tendo a vítima sofrido agressão física, provocada por ação contundente.

3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB, tendo o juízo singular fixado a pena-base em 05 (cinco) meses de detenção, ou seja, ainda muito próxima do mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, a saber: os motivos do crime, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. Portanto, em restando circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

4. Os motivos do crime também devem ser mantidos como desfavoráveis ao apelante, pois, conforme se infere dos autos, a motivação para o delito se deu por mera discussão em face do desrespeito do acusado com a sua mulher, que passou a elogiar outras mulheres para lhe provocar, causando raiva e divergências pessoais na vítima, nada havendo que se reparar neste aspecto. Nesse viés, importante destacar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo juízo
a quo
, mas utilizados para manter o
quantum
de pena arbitrado nos autos, não configura
reformatio in pejus
, pois o efeito devolutivo do recurso autoriza o Tribunal a analisar e revalorar as circunstâncias judiciais, ainda que em recurso exclusivamente da defesa, desde que não piore a situação final do apenado.
In casu
, verifica-se que a mensuração inicial realizada pelo juízo sentenciante não merece ser corrigida em seu
quantum
, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que, dada a existência de critério judicial desfavorável, fora ela fixada ainda muito próxima do mínimo legal estabelecido no tipo penal.

5. Mostra-se inviável o redimensionamento da pena-base do apelante, como pleiteado pela defesa, devendo ser mantida a reprimenda arbitrada pelo juízo
a quo
, por nenhum reparo merecer. O magistrado fez uso dos requisitos legais e utilizou o seu poder discricionário, respeitando o princípio do livre convencimento motivado.

6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

RELATÓRIO

Rivai dos Santos Silva
(nascido em
03/09/1989
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
02/08/2022
, doc. ID 13250301, pelo MM. Juiz de Direito Titular da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA,
Dr. João Augusto de Oliveira Jr
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
05 (cinco) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB (
lesão corporal com violência doméstica
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 13250208) que, no dia
24/01/2021
,
Darcilene Maia Souza foi vítima da infração penal de vias de fato, perpetrada por Rivai dos Santos Silva, seu ex-companheiro
. No dia dos fatos, Darcilene saiu com o denunciado para um bar, momento em que se desentenderam, deixando então o local e se dirigindo até a residência de Rivai.

Ocorre que
o denunciado deixou a vítima na rua
e, apenas horas depois, Darcilene conseguiu adentrar o imóvel,
momento em que foi agredida, sendo que as agressões continuaram mesmo quando a vítima caiu no chão
.

Em sede policial,
o denunciado negou a prática criminosa
, asseverando, ao revés, que, no dia dos fatos,
a vítima tentou lhe agredir, tendo apenas se defendido
.

Em
razões recursais
(doc. ID 13250315), a defesa requer a
absolvição
do apelante, em face da
negativa de autoria
e da
insuficiência de provas
, vez que
a palavra da vítima e da testemunha informante se encontram isoladas nos autos
, devendo ser levado em conta o
princípio do

in dubio pro reo
. Clama também pela
revisão na dosimetria de pena
, com a
redução da pena-base para o mínimo legal
, diante da
ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante
, principalmente os
motivos do crime
.

Requer o
conhecimento
e
provimento
do recurso, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões
(doc. ID 14054714), a representante do Órgão Ministerial rebate as teses levantadas pela defesa, manifestando-se pelo
total improvimento
do recurso, com a manutenção do
decisum

a quo
em sua totalidade.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
não provimento
do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus termos (parecer, doc. ID 14196154).

É o relatório. Sem revisão
, por se tratar de crime que a lei comina pena de detenção,
ex vi
do art. 610,
caput
, do CPP.

OBS
: Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição. Negativa de autoria. Insuficiência de provas à condenação. Princípio do
in dubio pro reo
.

Com base nas razões recursais, o réu alega que,
a sentença apelada deve ser reformada
em virtude de
o réu ter agido em legítima defesa, somente para se defender das agressões da vítima
,

bem como
a acusação não teria conseguido provar a ocorrência da prática da conduta delituosa pelo réu por insuficiência de provas
, devendo o acusado ser
absolvido
de acordo com o
princípio do

in dubio pro reo
.

No entanto, analisando-se o contexto fático/probatório extraído dos autos, conclui-se que a tese trazida pelo apelante não merece prosperar, posto que dissociada do que foi apurado na instrução processual, não merecendo qualquer reparo a sentença condenatória atacada.

A
materialidade do crime de lesão corporal
é inquestionável e encontra-se demonstrada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 13250205), pelo
Inquérito por Portaria
(doc. ID 13250205), pelo
Laudo nº 2021.01.000960-TRA – Perícia de Lesão Corporal
(doc. ID 13250205), o qual constata que
houve ofensa à integridade corporal da vítima, por ação contundente
, e pelos
depoimentos prestados na polícia
e na
fase judicial
.

Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois as
provas testemunhais
que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, conforme revelam os autos. A autoria delitiva resta evidenciada nos autos, através dos
depoimentos firmes e coerentes prestados pelas testemunhas de acusação, tanto na fase policial quanto perante o juízo
, esclarecendo a dinâmica dos fatos com segurança.

A vítima
Darcilene Maia Souza
declarou em
juízo
(doc. ID 13250285) que teve uma discussão com o réu por ele a ter desrespeitado, elogiando mulheres bonitas e, estando ambos sob efeito de álcool, o acusado bateu na vítima e a empurrou. Segue o depoimento:
Que no dia 24/01/2021 o acusado e a vítima saíram juntos, momento em que o acusado começou a falar que outras mulheres eram bonitas, então, a vítima disse para o acusado respeitar ela, momento esse que o acusado bateu na vítima. Que o acusado empurrou a vítima.
Que o fato ocorreu na frente da casa do acusado, no local não tinha mais ninguém, apenas a vítima e o acusado
. Que a vítima fez o exame de corpo de delito. Que depois do fato o relacionamento acabou. Que não teve mais contato com o acusado depois do fato. Que o fato ocorreu por volta de 04:00h da manhã. (...). Que o fato ocorreu em via pública. Que a vítima e o acusado estavam sobre efeito de álcool. Que a vítima não agrediu o acusado. Que a primeira pessoa a agredir foi o acusado.
Que ninguém presenciou o fato, apenas a vítima e o acusado
. Que a vítima ficou toda roxa por conta das agressões. Que foi até o IML para fazer o exame de corpo de delito. (...). Que o acusado e a vítima viveram juntos por 4 anos na mesma casa. Que a casa era do irmão dele. Que os filhos da vítima, que não são com o acusado, moravam na casa do pai, que não é o acusado. Que o acusado elogiou as mulheres num horário mais cedo, e apenas as 04:00, a vítima foi “cobrar ciúmes” do acusado. Que a vítima pediu para ir embora e o acusado disse que se ela quisesse ir embora, deveria ir embora só”
.

Já o acusado
Rivai dos Santos Silva
, apesar de negar a conduta em juízo (doc. ID 13250285), admitiu que a vítima o teria agredido por ele ter chamado a atendente do bar de “amor”, confirmando, portanto, a versão apresentada pela ofendida. Ele narrou:
“Que a vítima é ex-mulher do acusado, viviam uma relação conturbada, a vítima se mostrou muito ciumenta a partir de certo tempo de relacionamento. Que no dia do fato o acusado e a vítima estavam num bar que é localizado bem ao lado da casa dos dois. Que chegou por volta das 19:00h e sairam do bar por volta das 01:00h, que o irmão do acusado chegou no bar, bebeu e foi embora. Que o acusado teria chamado “amor” para a dona do bar, momento em que a vítima ficou enciumada com o acusado. Que o acusado ficou se justificando para a vítima, falando que não tinha nada com a dona do bar. Que a vítima e o acusado chegaram em casa e então a vítima não queria entrar em casa por causa do acusado ter chamado a dona do bar de “amor”. Que a vítima saiu do local e voltou toda molhada. Que uma pessoa de outra casa teria jogado água na vítima nessa hora em que ela saiu do local. Que o acusado e a vítima beberam, porém, o acusado continuou consciente e a vítima estava completamente bêbada.
Que ninguém viu as discussões do casal
, tanto no bar quanto na frente da casa. Que o acusado ficou na rede e a vítima se deitou na cama. Que a vítima pulou em cima do acusado com as unhas e começou a agredir o acusado, a vítima queria pegar a faca para furar o acusado. Que após isso a vítima saiu e o acusado cochilou. Que a vítima ligou para a polícia e então o acusado acordou com a polícia que foi acionada pela vítima. Que o acusado não bateu em nenhum momento na vítima. Que o acusado não fez exame de corpo de delito, não ficou preso na delegacia. Que o acusado, quando voltou para a sua casa, de manhã, já não encontrou a vítima na casa”
.

Ora, tanto a vítima como o acusado declararam que os fatos se deram
sem a presença de testemunhas
, relevando o
depoimento da vítima
que está em
conformidade com o laudo pericial que atestou a
“ocorrência de ofensa à integridade física da vítima, por ação contundente”
.

Verifica-se, assim, que
todas as provas convergem para a autoria e culpabilidade do apelante
, autorizando a formação segura de um juízo de convencimento de sua responsabilidade criminal com relação à lesão corporal noticiada na denúncia.

Como cediço,
a palavra da vítima se apresenta como importante elemento constitutivo da prova, mormente quando a versão apresentada por ela se encontra harmoniosa com o contexto probatório do processo e a negativa de autoria por parte do autor se encontra totalmente isolada nos autos
.

A tese de
legítima defesa
ora sustentada mostra-se
frágil
, quando confrontada com os demais elementos de convicção expostos nos autos. Para a caracterização da referida excludente, é necessário que a defesa seja empreendida em face de
agressão injusta, atual ou iminente contra direito próprio ou de terceiros, usando, para tanto, moderadamente os meios necessários
, o que de fato não ocorreu. Como se pode observar, o exame pericial realizado na pessoa da ofendida atestou a
ofensa à sua integridade corporal
, por
ação contundente
.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em
fartos elementos de prova
aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas
constantes do caderno processual, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do acusado.

Logo, conclui-se que
o apelante agrediu fisicamente a vítima
, incorrendo, assim, no crime tipificado no art. 129, §9º, do CPB,
não podendo prosperar o pleito da legítima defesa, nem tampouco da absolvição
, formulados pela defesa.

2. Da dosimetria da pena. Redução da pena-base para o mínimo legal. Fundamentação genérica por parte do juízo sentenciante.

A defesa
requer que seja verificada a exacerbação da pena que foi imposta ao recorrente
, com a
redução da pena-base ao mínimo legal
, em razão da
fundamentação inidônea para negativação das circunstâncias judiciais
, sem qualquer fundamento concreto, com base nas elementares do tipo penal.

No entanto, da análise dos autos, observa-se que tal alegação carece de qualquer fundamento, eis que o
quantum
da pena estabelecido na sentença condenatória se efetivou de
forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada
, dentro do
poder discricionário do magistrado do feito
, em estrita observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do CPB.

Impende, nesse momento, explicitar que
a dosimetria da pena se baseia em um critério trifásico
: primeiro, é fixada a
pena-base
, examinando-se as
circunstâncias judiciais
previstas no artigo 59 do CPB
. Em seguida, passa-se à análise sobre a existência de
circunstâncias agravantes
e
atenuantes genéricas
e, por fim, verifica-se a presença das
causas de aumento
e
diminuição de pena
.

Vale destacar que,
no que concerne à aplicação da pena-base
, é inegável que ao juízo sentenciante é reservada uma larga margem de discricionariedade. Entretanto,
não se trata de discricionariedade livre
, e, sim, de uma
discricionariedade vinculada
, devendo guiar-se pelos
08 (oito) fatores indicativos
relacionados no
caput
do artigo supracitado, fixando, dessa forma, a reprimenda básica conforme seja
suficiente à reprovação e prevenção do delito denunciado
.

Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB, tendo o juízo singular fixado a
pena-base em 05 (cinco) meses de detenção
, ou seja,
ainda muito próxima do mínimo legal
, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre
03 (três) meses a 03 (três) anos de detenção
, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e desfavoráveis, as quais foram justificadas uma a uma, de forma clara e precisa,
só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante
, o que não ocorreu
in casu
, uma vez que ele obteve
01 (uma) circunstância desfavorável
, a saber: os
motivos do crime
, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Portanto, em restando
circunstâncias judiciais desfavoráveis
ao apelante, nada impede que sua pena-base tenha sido aplicada um pouco acima do mínimo legal, conforme entendimento jurisprudencial majoritário.

Esse entendimento foi inclusive sumulado por esse E. TJE/PA,
in verbis
:

Súmula nº 23.
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Como sabido, o juiz, na aplicação da pena-base, observará a
culpabilidade
, os
antecedentes
, a
conduta social
, a
personalidade do agente
, os
motivos
, as
circunstâncias
, as
consequências
e o
comportamento da vítima
, de modo que,
in casu
,
a aplicação da pena cominada foi necessária e suficiente para a reprovação do crime
.

Analisando o caso, os
motivos do crime
também devem ser
mantidos como

desfavoráveis
ao apelante, pois, conforme se infere dos autos, a motivação para o delito se deu por
mera discussão em face do desrespeito do acusado com a sua mulher
, que passou a elogiar outras mulheres para lhe provocar, causando
raiva e divergências pessoais na vítima
, nada havendo que se reparar neste aspecto.

Nesse viés, importante destacar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo juízo
a quo
, mas utilizados para manter o
quantum
de pena arbitrado nos autos,
não configura
reformatio in pejus
, pois o efeito devolutivo do recurso
autoriza o Tribunal a analisar e revalorar as circunstâncias judiciais, ainda que em recurso exclusivamente da defesa, desde que não piore a situação final do apenado
.

In casu
, verifica-se que
a mensuração inicial realizada pelo juízo sentenciante não merece ser corrigida em seu
quantum
, pois estabelecida em observância aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
, uma vez que, dada a existência de
01 (um) critério judicial desfavorável
, fora ela
fixada ainda muito próxima do mínimo legal estabelecido no tipo penal
.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois,
a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz
, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

Mostra-se
inviável o redimensionamento da pena-base do apelante
, como pleiteado pela defesa, devendo ser mantida a reprimenda arbitrada pelo juízo
a quo
, por nenhum reparo merecer. O magistrado fez uso dos requisitos legais e utilizou o seu poder discricionário, respeitando o
princípio do livre convencimento motivado
. Logo, razoável e coerente a reprimenda imposta. O juízo
a quo
agiu pautado no bom senso e na cautela, não se vislumbrando, no caso, nenhum erro na aplicação da pena-base imposta ao réu.

Após a análise das teses levantadas pela defesa, dou por
prequestionada
as matérias discutidas no presente recurso.

Assim sendo,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 24 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado – Relator

Belém, 31/10/2023